Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728955-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face de acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, proferido nos autos do processo n.o 0715490-06.2020.8.07.0016, que, segundo alega, estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. As hipóteses de cabimento da Reclamação estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, bem como no art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...) - - - - - - Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...) À luz do exposto, e considerando não estar explícito nos autos sobre qual das hipóteses de cabimento se funda a presente Reclamação – concedo ao reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro alegadamente inobservado, sob pena de não conhecimento da ação. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator